Tribunal: TCU
Processo: 015.714/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Atos de pensões civis.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida dos atos de pensões civis instituídas por Maria da Glória Maia Marques, Natanael Pereira Luna, Maria Emília Ferreira Junqueira e Eguiberto da Silva Brito, emitidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e submetidos a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensões civis instituídas por Maria da Glória Maia Marques, Natanael Pereira Luna e Eguiberto da Silva Brito, concedendo-lhes registro; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que providencie o destaque do ato de pensão instituída por Maria Emília Ferreira Junqueira, no sentido de requerer ao órgão jurisdicionado esclarecimentos e documentos que demonstrem a regularidade do pagamento de rubrica judicial constante dos proventos do pensionista/interessado (peças 3, 10 e 11); 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas.